Tribunal: TJES
Processo: 5001409-42.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001409-42.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NILTON BELON

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
VIOLAÇÃO A
O PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA –
MÉRITO –
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO
414
/20
10
DA ANEEL NÃO ATENDIDAS –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO À REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS D
E APURAÇÃO DA FRAUDE
E
DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR –
A
PURAÇÃO UNILATERAL
–

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
N
a

hipótese
dos autos
,
depreende-se das razões recursais o porquê da irresignação do
A
pelante
, razão pela qual
não
restou
caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade
.
Preliminar rejeitada.

2.
O
artigo 129, §§ 6º e 7º, da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, vigente à época dos fatos, que o consumidor deveria ser efetivamente comunicado, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a respeito da avaliação técnica do medidor, para que dela pudesse participar.
é imprescindível oportunizar
a
o usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular.

3
.
Para corroborar, destac
a-se
que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

4
.
No caso em apreço,

restou incontroverso que
a apuração
foi
realizada
de forma unilateral
pela concessionária,
evidenciando-se
o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

5
.

E
mbora a cobrança do que não foi faturado seja
autorizada
, para que tal ato
s
eja revestido de legalidade
e tido
como exercício regular de um direito oponível contra o
consumidor
responsável, deve a concessionária
observar o devido procedimento legal e
adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor,
à luz do princípio do contraditório
.

6
.
Não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, vez que o

ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da
concessionária
.

7
.
A
o violar

a
s normas que regulam o
Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo,
a
conduta da
concessionária
apelante
,
ocasionou falha na prestação de serviço público essencial.
Nesse sentido, o
entendimento tanto do c. STJ quanto deste e. TJES é pacífico no sentido de que se presume o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial.

8.
Ademais
,
no caso em análise, o consumidor sustenta que
foi surpreendido pela suspensão no fornecimento de energia elétrica
em seu estabelecimento.
Com efeito
,
a
concessionária
não nega a ocorrência do corte,
tampouco impugna tal alegação,
sustentando, ao revés, a legalidade do ato de suspensão em casos como o dos autos, de maneira destacada, em tópico específic
o.
Desse modo, vê-se que a própria
Apelante
confirma a suspensão do serviço, inclusive deduzindo argumentos para justificá-lo.

9.
E
m
conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se “
in re ipsa
”, em decorrência da ilicitude do ato praticado

(TJES, Apelação n.º 011170086422, Relator Substituto: Delio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, J 01/10/2019, DJ 10/10/2019).
.

10
.
C
onsiderando as peculiaridades do presente caso, o

valor

indenizatório
fixado pelo magistrado
a quo
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e
está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema,
revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à
concessionária
.

11
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001409-42.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NILTON BELON

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO RODRIGUES SILVA - ES14435-A

VOTO

I) PRELIMINAR:
AUSÊNCIA
D
E

DIALETICIDADE.

Nas contrarrazões recursais apresentadas pelo Apelado, o recorrido sustenta que o recurso é genérico,

pois “
teceu, por completo, assertivas que destoam dos fundamentos manejados pelo Magistrado de piso. Em verdade, trata-se de cópia literal da peça contestatória adaptada para a peça de apelação
”
(ID 4602468), e, portanto, houve violação ao princípio da dialeticidade.

À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Na hipótese dos autos, depreende-se das razões recursais o porquê da irresignação do Apelante, razão pela qual não restou caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Consoante relatado, t
rata-se
de recurso de Apelação Cível interposto
por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença

(
ID 4602460
) proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, Dr. Jose Borges Teixeira Junior, que, nos autos da
“
A
ção
D
eclaratória de
I
n
exigibilidade de Débito c/c Indenização por danos morais
”

movida por
NILTON BELON
,
julgou
procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito
referente a um consumo irregular de energia
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
bem como condenou a concessionária a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos no valor de R$
5
.000,00 (três mil reais).

Irresignada
s, a
EDP
interp
ôs
recurso de apelação
(ID 4602463)
,
sustentando, em síntese, que:

(I)
restou constatado em sede de verificação periódica de rotina (Resolução Normativa ANEEL n
º
414/2010, art.
77)
que a referida unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica no imóvel;

(II)

que a concessionária exerceu o direito regular de cobrança, não havendo qualquer abusividade da conduta,
especialmente considerando que o procedimento realizado se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL
;
(I
II
)
além da ausência de ilicitude na conduta da Apelante, não restou caracterizado o dano, elemento essencial para que haja responsabilidade civil;
(
I
V)
não houve suspensão de energia, tampouco negativação do nome do apelado;
(V)
“
ad argumentandum
, trata-se de meros dissabores que não apresentam intensidade a ponto de atingir profundamente a honra interna do apelado”;
(VI)
na hipótese de ser mantida a condenação em danos morais, esta jamais poderá importar em enriquecimento sem causa,
conduta vedada em nosso ordenamento jurídico.

Nestes termos, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, no sentido de se reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, requer que a indenização pelos danos morais seja fixada em patamar que evite o enriquecimento sem causa do Apelado.

Em
sede de contrarrazões
(
ID
4602468
)
,
O Apelado

sustenta, preliminarmente, que houve violação ao princípio da dialeticidade recursal e, portanto, pugna pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, requer seja o recurso
desprovi
do.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, logo, recebo os apelos e passo a analisar as teses recursais.

E
xtrai-se dos autos que

NILTON BELON

ajuizou “
ação
declaratória de inex
igibilidade
de débito
c/c indenização por danos morais
”
em face da concessionária,
narrando que
foi surpreendido com a suspensão de fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento por estar supostamente com irregularidade no relógio medidor de sua propriedade.

D
iante da situação,
alega o consumidor que
diligenciou para descobrir o motivo da suspensão e, n
a oportunidade, foi informado de que no período de
novembro
de 20
19
a
agosto
de 202
1
a leitura do relógio não foi devidamente marcada.

Sustenta que a
concessionária
lhe

informou

da existência de um débito em aberto no valor de R$ 1.686,48 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), oriundo do TOI nº 9096545, lavrado em 24/08/2021, o qual constatou irregularidade em seu equipamento de medição.

Narra que
question
ou
a origem do débito,
tendo em vista não haver registros de análise do medidor antigo, bem como qualquer explicação da suposta irregularidade alegada, o que apenas demonstra a inexistência de anomalia em seu relógio medidor e, consequentemente, torna irregular e indevida a cobrança do valor contestado.

Por fim, o
consumidor
aponta
que não houve
a
comunicação prévia acerca da inspeção,
tampouco informa que
não foi
notificado da existência de um débito junto a concessionária ou que seu nome seria inscrito no rol de inadimplentes.

Pleiteou, assim,
a procedência dos pedidos autorais, a
fim de que fosse de
clarada a inexistência do débito relacionado ao TOI nº
9096545
,
bem como
a
condenação da
EDP
ao pagamento de indenização por danos morais.

E
ncerrada a instrução processual,
o
dout
o
magistrad
o
de primeiro grau proferiu sentença de procedência da pretensão autoral sob o fundamento de
que a parte requerida não comprovou que o medidor de energia
do autor da demanda encontrava-se com defeitos, além de considerar que o procedimento de inspeção e substituição do relógio
ocorreu de forma unilateral e, portanto, com inobservância do
contraditório
e
dos parâmetros estipulados na Res.
nº
414/2010 da ANEEL.

A
demais, condenou a concessionária a pagamento de indenização a parte autora pelos danos morais sofridos no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% da condenação.

Fixados os contornos da controvérsia recursal,
observa-se que a r. sentença recorrida não merece qualquer reparo, senão vejamos.

De acordo com as razões recursais, a
concessionária A
pelante sustenta ter
segui
do
as diretrizes da
R
esolução nº
414/2010
da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
bem como que
a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
.

Com efeito, d
ispunha o artigo 129, §§ 6º e 7º, da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, vigente à época dos fatos, que o consumidor deveria ser efetivamente comunicado, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a respeito da avaliação técnica do medidor, para que dela pudesse participar, preservado, de toda sorte, o seu direito de requerer a realização de perícia técnica,
nestes termos:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Não é demais reforçar que é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

A
PELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Embora
os termos
da
R
esolução seja
m
clar
os
e objetiv
os
quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que
a lavratura d
o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
9096545

acostado ao evento ID nº 4602446
,
datado de
24
/
08
/20
21
, não
foi precedida

d
as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade
identificada no medidor de energia instalado na residência d
o

requerente/
apelad
o,

mormente
porquanto
não fora comprovada pela requerida/apelante
a
notificação do consumidor quanto à realização do procedimento de inspeção técnica,
bem como consta do referido documento que o consumidor encontrava-se “ausente”.

Não se desconhece que a Resolução nº
414/2010
da ANEEL
prevê
a possibilidade de que
, uma vez
devidamente apurada a irregularidade no medidor de
energia elétrica,
sejam perseguidos os créditos não quitados mediante abertura de procedimento administrativo.

Contudo, embora a cobrança seja
autorizada
, para que tal ato
s
eja revestido de legalidade
e tido
como exercício regular de um direito oponível contra o
consumidor
responsável, deve a concessionária
observar o devido procedimento legal e
adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor,
à luz do princípio do contraditório
.

No entanto, conforme supramencionado,
restou incontroverso que
a apuração
foi
realizada
de forma unilateral
pela concessionária,
evidenciando-se
o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, destac
a-se
que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Assim
,
n
ão há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades
identificadas
, vez que o

ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa,
não tendo a apelante logrado êxito em comprovar a regularidade do procedimento,
restando apenas perquirir quanto à ocorrência de dano moral e, em caso afirmativo, qual seria o montante adequado para a sua compensação.

S
abe-se que o
dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a
higidez
psíquica da vítima
a partir da
violação de um dos direitos da personalidade.
Conforme leciona
Carlos Alberto Bittar:

“
Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
2

Na hipótese dos autos
,

ao violar

a
s normas que regulam o
Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo,

a
conduta da
concessionária
apelante

ocasionou falha na prestação de serviço público essencial.
Isto posto
,
o entendimento tanto do c. STJ quanto deste e. TJES é pacífico no sentido de que se presume o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial.

Ademais, o consumidor sustenta que, em razão da suposta irregularidade em seu medidor, foi surpreendido pela suspensão no fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento.

Com efeito,
a EDP não nega a ocorrência do corte,
tampouco impugna tal alegação,
sustentando, ao revés, a legalidade do ato de suspensão em casos como o dos autos, de maneira destacada, em tópico específico.

Desse modo, vê-se que a própria
concessionária
confirma a suspensão do serviço, inclusive deduzindo argumentos para justificá-lo.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

Vale considerar, ainda, que, em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se “
in re ipsa
”, em decorrência da ilicitude do ato praticado:

[...]
3) Conforme já decidiu o STJ a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se 'in re ipsa', em decorrência da ilicitude do ato praticado (AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).
[...] (TJES, Apelação n.º 011170086422, Relator Substituto: Delio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, J 01/10/2019, DJ 10/10/2019).

Logo, deve ser mantida a condenação da
concessionária
ao pagamento de indenização pelos danos causados na esfera extrapatrimonial.

Assim,
considerando as peculiaridades do presente caso, o

valor

indenizatório de
R$
5
.000,00 (
três
mil reais)

fixado pelo magistrado
a quo
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e
está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema,
revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à
concessionária
.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 1
5
% sob
r
e o valor da causa, considerando-se o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. Rev. E atual. - São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso de apelação.